Tribunal: TJMT
Processo: 1011906-50.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA

CÂMARA

DE

DIREITO

PÚBLICO

E

COLETIVO

NÚMERO

ÚNICO
:

1011906-50.2024.8.11.0000

CLASSE:

AGRAVO

DE

INSTRUMENTO

(202)

ASSUNTO:

[DANO

AMBIENTAL,

LIMINAR,

DANO

AMBIENTAL,

INTERESSES

OU

DIREITOS

DIFUSOS]

RELATOR:

DES(A).

LUIZ

OCTÁVIO

OLIVEIRA

SABOIA

RIBEIRO

TURMA

JULGADORA:

[DES(A).

LUIZ

OCTÁVIO

OLIVEIRA

SABOIA

RIBEIRO,

DES(A).

MARIA

APARECIDA

RIBEIRO,

DES(A).

VANDYMARA

GALVÃO

RAMOS

PAIVA

ZANOLO]

PARTE(S):

[RODOLFO

PEREIRA

FAGUNDES

-

CPF:

020.381.951-96

(ADVOGADO),

RUBENS

PEREIRA

FAGUNDES

-

CPF:

064.982.641-87

(AGRAVANTE),

MINISTÉRIO

PUBLICO

DO

ESTADO

DE

MATO

GROSSO

-

CNPJ:

14.921.092/0001-57

(AGRAVADO),

MINISTÉRIO

PUBLICO

DO

ESTADO

DE

MATO

GROSSO

-

CNPJ:

14.921.092/0001-57

(CUSTOS

LEGIS)]

A

C

Ó

R

D

Ã

O

Vistos,

relatados

e

discutidos

os

autos

em

epígrafe,

a

TERCEIRA

CÂMARA

DE

DIREITO

PÚBLICO

E

COLETIVO

do

Tribunal

de

Justiça

do

Estado

de

Mato

Grosso,

sob

a

Presidência

Des(a).

MARIA

APARECIDA

RIBEIRO,

por

meio

da

Turma

Julgadora,

proferiu

a

seguinte

decisão:

POR

UNANIMIDADE,

DEU

PROVIMENTO

EM

PARTE

AO

RECURSO,

NOS

TERMOS

DO

VOTO

DO

RELATOR,

DES.

LUIZ

OCTÁVIO

OLIVEIRA

SABOIA

RIBEIRO.

E

M

E

N

T

A

DIREITO

AMBIENTAL

E

PROCESSUAL

CIVIL.

AGRAVO

DE

INSTRUMENTO.

AÇÃO

CIVIL

PÚBLICA

AMBIENTAL.

TUTELA

DE

URGÊNCIA.

SUSPENSÃO

PARCIAL.

EXECUÇÃO

DE

PLANO

DE

RECUPERAÇÃO

DE

ÁREAS

DEGRADADAS

(PRAD).

IRREVERSIBILIDADE

DA

MEDIDA.

PERICULUM

IN

MORA

INVERSO.

PRINCÍPIO

DA

PROPORCIONALIDADE.

RECURSO

PARCIALMENTE

PROVIDO.

I.

Caso

em

exame

1.

Agravo

de

instrumento

interposto

contra

decisão

que,

em

ação

civil

pública

ambiental,

concedeu

tutela

de

urgência

determinando

diversas

medidas

ao

agravante,

incluindo

a

elaboração

e

execução

de

Plano

de

Recuperação

de

Áreas

Degradadas

(PRAD)

e

a

proibição

total

de

exploração

econômica

da

área

supostamente

desmatada.

II.

Questão

em

discussão

2.

A

questão

em

discussão

consiste

em

verificar

se

as

medidas

impostas

em

sede

de

tutela

de

urgência

são

proporcionais

e

adequadas

diante

do

suposto

dano

ambiental,

considerando

os

princípios

da

prevenção

e

da

proporcionalidade,

bem

como

o

periculum

in

mora

inverso

alegado

pelo

agravante.

III.

Razões

de

decidir

3.

Embora

haja

indícios

de

ocorrência

de

dano

ambiental,

demonstrados

pelo

auto

de

infração,

a

probabilidade

do

direito

não

se

mostra

robusta

o

suficiente

para

justificar

medidas

gravosas

como

as

impostas

pela

decisão

agravada,

especialmente

considerando

que

foram

determinadas

sem

a

oitiva

do

agravante.

4.

A

imposição

de

elaboração

e

execução

do

PRAD

em

sede

liminar

possui

caráter

satisfativo

e

potencialmente

irreversível,

devendo

ser

apreciada

na

fase

de

cognição

exauriente,

conforme

jurisprudência

consolidada

deste

Tribunal.

5.

As

medidas

impostas

pela

decisão

agravada,

especialmente

a

proibição

total

de

exploração

econômica

da

área

e

a

indisponibilidade

perante

o

INDEA,

mostram-se,

em

análise

preliminar,

excessivamente

gravosas

e

desproporcionais

à

extensão

do

suposto

dano

ambiental.

6.

É

cabível

a

determinação

de

averbação

da

existência

da

ação

na

matrícula

do

imóvel,

como

medida

cautelar

para

garantir

a

efetividade

da

tutela

de

urgência,

nos

termos

dos

arts
.

297

e

301

do

CPC.

IV.

Dispositivo

e

tese

7.

Recurso

parcialmente

provido

para

suspender

parcialmente

a

decisão

agravada.

Tese

de

julgamento:

"Em

ações

civis

públicas

ambientais,

as

medidas

impostas

em

tutela

de

urgência

devem

ser

proporcionais

à

extensão

do

suposto

dano,

evitando-se

restrições

excessivamente

gravosas

quando

não

demonstrada

cabalmente

a

probabilidade

do

direito

invocado,

sendo

vedada

a

determinação

de

medidas

satisfativas

e

irreversíveis

em

cognição

sumária."

Dispositivos

relevantes

citados:

CPC,

arts
.

297,

300

e

301;

Lei

nº

12.651/2012

(Código

Florestal).

Jurisprudência

relevante

citada:

TJ-MT,

AI

1015886-73.2022.8.11.0000,

Rel.

Des.

Maria

Erotides

Kneip,

Primeira

Câmara

de

Direito

Público

e

Coletivo,

j.

18/09/2023;

STJ,

AgRg

no

AREsp

431.420/MG,

Rel.

Min.

Humberto

Martins,

Segunda

Turma,

j.

06/02/2014.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO.

DES.

DR.

LUIZ

OCTÁVIO

OLIVEIRA

SABOIA

RIBEIRO

(RELATOR):

Egrégia

Câmara:

Trata-se

de

Recurso

de

Agravo

de

Instrumento

com

Pedido

de

Efeito

Suspensivo,

proposto

por

RUBENS

PEREIRA

FAGUNDES

em

face

do

MINISTÉRIO

PÚBLICO

DO

ESTADO

DE

MATO

GROSSO,

asseverando

que

na

Ação

Civil

Pública

Ambiental

nº

1000335-40.2024.8.11.0014

o

Juízo

da

2ª

Vara

Cível

de

Poxoréu

deferiu

a

liminar,

pleiteada

pelo

Ministério

Público

e

impôs

diversas

obrigações

ao

agravante.

Relata

que

o

Ministério

Público

instaurou

a

ação

civil

pública

pelo

eventual

desmatamento

ilegal

de

2,0571

hectares

de

vegetação

nativa

na

tipologia

de

Cerrado,

em

área

passível

de

supressão,

fora

da

reserva

legal,

nos

termos

do

Auto

de

Infração

n.

0686001523,

lavrado

pela

SEMA/MT,

sendo

que

a

área

embargada

corresponde

a

apenas

1,8893

hectares

(Fazenda

Mangabeira).

Assevera

que

o

Juiz

singular

implementou

medidas

coercitivas

com

a

imposição

de

severas

penalidades,

o

que

inviabilizará

a

manutenção

de

seu

sustento

e

prejudicará

a

sua

subsistência.

Aduz,

ainda,

que

não

praticou

ato

ilícito

já

que

não

ocorreu

desmatamento

em

área

de

reserva

legal

o

que

afasta

o

alegado

dano

ambiental.

Defende

que

se

trata

de

área

de

uso

antropizado

do

solo,

‘
tendo

em

vista

que

a

alegada

“supressão

de

vegetação”

se

encontrava

localizada

em

área

de

uso

consolidado,

apta,

portanto,

à

exploração

do

proprietário’
.

Destaca

que

diante

das

determinações

constantes

dos

autos,

principalmente

da

indisponibilidade

perante

ao

INDEA,

está

impossibilitado

de

praticar

a

compra

e

venda

de

bovinos,

o

que

acarreta

imensos

prejuízos

e

impossibilita

a

manutenção

da

propriedade.

Argumenta

que

a

determinação

de

recuperação

da

área

degradada

ou

alterada,

mediante

a

apresentação

do

Projeto

de

Recuperação

de

Áreas

Degradadas

ou

Alteradas

(PRADA)

é

medida

de

caráter

satisfativo

e

irreversível.

Requereu,

então,

a

concessão

da

liminar

para

conferir

efeito

suspensivo

ao

recurso.

No

mérito,

pugnou

pelo

provimento

ao

recurso

de

agravo

de

instrumento

interposto,

para

que

seja

reformada

a

decisão

monocrática,

com

a

confirmação

do

pedido

liminar

de

antecipação

dos

efeitos

da

tutela

aqui

tratados

e

discriminados

na

inicial,

mantendo-os

até

o

julgamento

final

da

causa.

Decisão

concedendo

a

tutela

antecipada

recursal

(id.

213088198).

Contrarrazões

apresentadas

(id.

223222161).

A

Procuradoria-Geral

de

Justiça,

devidamente

intimada

deixou

de

manifestar

(id.

223210165).

É

o

relatório.

PARECER

MINISTERIAL

USOU

DA

PALAVRA

O

EXMO.

SR.

DR.

WESLEY

SANCHEZ

LACERDA

(PROMOTOR

DE

JUSTIÇA):

Ratifico

o

parecer

escrito.

V

O

T

O

EXMO.

DES.

DR.

LUIZ

OCTÁVIO

OLIVEIRA

SABOIA

RIBEIRO

(RELATOR):

Egrégia

Câmara:

Conforme

o

relatado,

cuida-se

de

recurso

de

Agravo

de

Instrumento

com

Pedido

de

Efeito

Suspensivo,

proposto

por

RUBENS

PEREIRA

FAGUNDES

em

face

do

MINISTÉRIO

PÚBLICO

DO

ESTADO

DE

MATO

GROSSO,

asseverando

que

na

Ação

Civil

Pública

Ambiental

nº

1000335-40.2024.8.11.0014

o

Juízo

da

2ª

Vara

Cível

de

Poxoréu

deferiu

a

liminar,

pleiteado

pelo

Ministério

Público

para

determinar:

a)

Deixe

de

explorar

economicamente

as

áreas

passíveis

de

uso

desmatadas

sem

autorização

do

órgão

ambiental

após

22/07/2008,

até

que

haja

a

validação

das

informações

do

Cadastro

Ambiental

Rural

-

CAR

confirmando

a

inexistência

de

passivo

de

Reserva

Legal,

conforme

previsto

no

art.

3°,

§

2°

do

Decreto

Estadual

n°

262/2019;b)

Deixe

de

realizar

o

uso

produtivo

das

áreas

irregularmente

desmatadas

após

22/07/2008,

utilizando-as

somente

para

a

finalidade

de

recuperação

ambiental;

c)

Recupere

a

área

degradada

ou

alterada,

mediante

apresentação

e

execução

do

Projeto

de

Recuperação

de

Áreas

Degradadas

ou

Alteradas

(PRADA)

aprovado

pelo

órgão

ambiental

estadual,

visando

atingir

os

indicadores

ambientais

constantes

nos

arts
.

73

a

77

do

Decreto

n°

1.491/2018,

conforme

se

tratem

de

formações

florestais,

savânicas

ou

campestres;

d)

Corrija,

complemente,

zele

e

cuide

dos

indivíduos

arbóreos,

inclusive

mediante

a

implementação

de

todos

os

ajustes,

estudos

complementares

e

retificações

necessários

para

suplantar

as

impropriedades

do

Projeto

de

Recuperação

de

Áreas

Degradadas

ou

Alteradas

(PRADA),

objetivando

o

atingimento

dos

indicadores

ambientais

constantes

nos

arts
.

73

a

77

do

Decreto

n°

1.491/2018;

e)

Inclua

no

Projeto

de

Recuperação

Ambiental

da

Área

Degradada

e/ou

Alterada

a

área

de

ARL

decorrente

de

desmatamento

realizado

antes

de

22/07/2008,

na

hipótese

de

existência

de

passivo

ambiental;

f)

Abstenha-se

de

promover

novos

desmatamentos

não

autorizados

e

manter

todas

as

suas

atividades

poluidoras

ou

potencialmente

poluidoras

devidamente

licenciadas;”

Como

se

sabe,

em

sede

de

agravo

de

instrumento

cumpre

tão

somente

analisar

se

houve

acerto

ou

desacerto

na

decisão

atacada,

e

se

estão

presentes

ou

não

os

requisitos

necessários

para

a

concessão

da

medida

pretendida,

de

forma

que

resta

inviabilizada

a

incursão

em

matéria

não

analisada

na

decisão

agravada,

sob

pena

de

configurar

supressão

de

instância.

Extrai-se

dos

autos

que,

o

Ministério

Público

do

Estado

de

Mato

Grosso,

na

origem,

ajuizou

Ação

Civil

Pública

em

desfavor

de

Rubens

Pereira

Fagundes,

por

ter

supostamente

desmatado

2,0571

hectares,

no

imóvel

rural

Fazenda

Mangabeira,

sem

autorização

do

órgão

ambiental

competente.

Ao

deferir

o

pedido

de

liminar,

o

Magistrado

Singular

consignou

que,

“
o

perigo

de

dano

ou

risco

ao

resultado

útil

do

processo,

eis

que

a

continuidade

da

ação

de

desmate

traz

inúmeros

prejuízos

às

áreas

degradadas,

não

sendo

crível

que

a

ofensa

ambiental

perdure

até

a

prolação

de

sentença

no

presente

feito,

precipuamente

porque

a

cada

dia

que

se

passa,

torna-se

mais

difícil

obter

a

reparação

da

referida

área”

(id.

212936670,

fis.

06.

A

prestação

antecipatória

formulada

sob

a

forma

de

tutela

provisória

de

urgência

de

natureza

cautelar

tem

como

pressupostos

genéricos

a

ponderação

da

subsistência

de

prova

inequívoca

e

a

verossimilhança

da

argumentação

alinhada

de

forma

a

ser

aferido

que

são

aptas

a

forrar

e

revestir

de

certeza

o

direito

material

invocado,

e,

outrossim,

a

subsistência

de

risco

de

advir

dano

de

difícil

reparação

ou

risco

ao

resultado

útil

do

processo

se

não

concedida,

à

medida

em

que,

a

despeito

do

seu

caráter

instrumental,

sua

concessão

demanda

a

realização

dos

pressupostos

legalmente

estabelecidos

(

CPC,

art.

300).

Com

efeito,

em

regra

os

danos

ambientais

não

conseguem

esperar

a

prestação

jurisdicional

definitiva,

eis

que

na

maioria

das

vezes

ou

sucedem

de

maneira

irreversível

ou

sua

reparação

ocorre

de

forma

dificultosa

e

dispendiosa,

causando

um

prejuízo

a

ser

arcado

por

toda

coletividade

e,

não

raras

vezes,

por

diversas

gerações,

certo

é

que

não

há

margem

para

aguardar

a

prestação

jurisdicional

definitiva

resultante

do

processo

de

cognição

exauriente,

sendo

necessário

o

socorro

à

tutela

de

urgência,

com

vistas

a

salvaguardar

o

bem

até

a

sentença

meritória.

In

casu
,

verifica-se

que,

embora

haja

indícios

de

ocorrência

de

dano

ambiental,

demonstrada

pelo

auto

de

infração

colacionado

n.

0686001523,

bem

como

pelo

respectivo

Embargo

e

Interdição

n.

0686001823

lavrado

em

18/01/2023,

em

que

o

Agravante

foi

autuado

pelo

desmatamento

de

2,0571

hectares

de

vegetação

nativa,

fora

de

reserva

legal,

em

sua

propriedade

rural,

e

sem

licença

da

autoridade

ambiental

competente,

a

probabilidade

do

direito

não

se

mostra

robusta

a

ponto

de

justificar,

prima

facie
,

medidas

gravosas

como

as

impostas

pela

decisão

agravada
,

especialmente

considerando

que

foram

determinadas

sem

a

oitiva

do

agravante
.

Destaco,

entretanto,

que

ao

menos

nesta

quadra

de

cognição,

é

inegável

que

a

manutenção

da

vegetação

nativa

e

a

preservação

do

meio

ambiente

constituem

interesses

de

suma

relevância,

afigurando-se

correta

a

medida

liminar

com

vistas

a

impedir

a

ocorrência

de

novos

danos

ambientais

(
item

f)
.

Como

desdobramento

dessas

assertivas,

confira-se

precedente

já

proferido

por

este

Sodalício:

DIREITO

AMBIENTAL

E

CONSTITUCIONAL

-AGRAVO

DE

INSTRUMENTO

-

AÇÃO

CIVIL

PÚBLICA

-

ANTECIPAÇÃO

DE

TUTELA

-

CONCEDIDA

-

PRESENÇA

DOS

REQUISITOS

DO

ART.

273

DO

CPC

-RECURSO

DESPROVIDO.

Para

o

deferimento

da

antecipação

de

tutela,

exige-se

a

presença

dos

requisitos

elencados

pelo

art.

273

do

CPC,

dentre

os

quais

se

destacam

a

prova

inequívoca

da

verossimilhança

das

alegações

constantes

da

inicial

e

o

perigo

de

que

ocorram

danos

de

reparação

incerta.

Se

há

prova

do

dano

ambiental,

consistente

em

queimadas,

degradação

ambiental

e

falta

de

regularização

da

propriedade

rural,

deve

ser

mantida

a

antecipação

da

tutela

que

impede

a

continuidade

da

lesão

ao

meio

ambiente

(CF,

art.

225).

(N.U

0009659-31.2015.8.11.0000,

MÁRCIO

VIDAL,

PRIMEIRA

CÂMARA

DE

DIREITO

PÚBLICO

E

COLETIVO,

Julgado

em

1/3/2016,

publicado

no

DJE

4/3/2016).

[Destaquei].

Contudo,

há

que

se

ponderar

também

os

potenciais

danos

decorrentes

das

medidas

impostas

ao

agravante,

notadamente

a

proibição

de

exploração

econômica

da

área

e

a

indisponibilidade

perante

o

INDEA,

que,

segundo

alega,

inviabilizam

a

manutenção

de

seu

sustento

e

a

própria

subsistência.

Neste

ponto,

é

importante

ressaltar

que

o

princípio

da

prevenção,

basilar

do

Direito

Ambiental,

não

pode

ser

aplicado

de

forma

absoluta

e

desarrazoada,

devendo

ser

ponderado

com

outros

princípios

e

garantias

constitucionais,

como

o

direito

à

propriedade

e

à

livre

iniciativa.

A

jurisprudência

do

Superior

Tribunal

de

Justiça

tem

se

orientado

no

sentido

de

que,

em

matéria

ambiental,

a

tutela

de

urgência

deve

ser

concedida

quando

presentes

os

requisitos

legais
,

mas

de

forma

proporcional

e

razoável
.

Nesse

sentido:

"PROCESSUAL

CIVIL.

ADMINISTRATIVO.

AMBIENTAL.

AÇÃO

CIVIL

PÚBLICA.

DEGRADAÇÃO

AMBIENTAL.

CABIMENTO

DA

TUTELA

ANTECIPADA.

EXISTÊNCIA

DOS

PRESSUPOSTOS

LEGAIS.

SÚMULA

7/STJ.

MULTA

DIÁRIA.

VALOR.

PROPORCIONALIDADE

E

RAZOABILIDADE.

REVISÃO.

SÚMULA

7/STJ.

(...)

2.

A

tutela

antecipada

em

matéria

ambiental,

assim

como

nas

demais

hipóteses,

submete-se

aos

pressupostos

estabelecidos

pelo

art.

273

do

CPC.

Uma

vez

reconhecida

pelo

Tribunal

de

origem

a

presença

dos

requisitos

legais

para

o

deferimento

da

medida,

a

revisão

desse

entendimento

implica

reexame

de

fatos

e

provas,

obstado

pelo

teor

da

Súmula

7/STJ.

(...)"

(
AgRg

no

AREsp

431.420/MG,

Rel.

Ministro

HUMBERTO

MARTINS,

SEGUNDA

TURMA,

julgado

em

06/02/2014,

DJe

17/02/2014

No

caso

em

tela,

as

medidas

impostas

pela

decisão

agravada,

especialmente

a

proibição

total

de

exploração

econômica

da

área

e

a

indisponibilidade

perante

o

INDEA,

parecem,

em

análise

preliminar,

excessivamente

gravosas

e

desproporcionais

à

extensão

do

suposto

dano

ambiental

(menos

de

2

hectares

em

área

passível

de

supressão,

fora

da

reserva

legal).

No

que

se

refere

à

apresentação

do

PRAD
,

no

prazo

de

sessenta

dias,

não

como

se

deferir,

nesta

quadra

processual.

Como

se

sabe,

o

PRAD

–

Plano

de

Recuperação

de

Áreas

Degradadas

consiste

no

documento

definidor

das

medidas

de

recuperação

da

área,

a

ser

elaborado

pelo

responsável

por

tal

recuperação

e

apresentado

à

autoridade

competente

para

aprovação.

Com

efeito,

a

imposição

da

ordem

como

proferida

à

elaboração

do

PRADA

ostenta

natureza

inteiramente

satisfativa,

de

modo

que,

o

acolhimento

da

medida

se

atrela

à

própria

discussão

sobre

a

presença

ou

não

dos

elementos

conformadores

da

responsabilidade

civil

ambiental

(conduta,

dano

e

nexo

causal),

sendo,

pois,

irreversível.

Este,

pois,

é

o

entendimento

jurisprudencial

adotado

por

este

Sodalício.

Veja-se:

“E

M

E

N

T

A

RECURSO

DE

AGRAVO

DE

INSTRUMENTO

–

AÇÃO

CIVIL

PÚBLICA

–

DANO

AMBIENTAL

–

TUTELA

DE

URGÊNCIA

–

DECRETAÇÃO

DE

INDISPONIBILIDADE

DE

BENS

–

POSSIBILIDADE

–

AVERBAÇÃO

NA

MARGEM

DA

MATRÍCULA

DO

IMÓVEL

ACERCA

DA

EXISTÊNCIA

DA

AÇÃO

JUDICIAL

–

POSSIBILIDADE

–

PROIBIÇÃO

DE

RECEBIMENTO

DE

BENEFÍCIOS

E

INCENTIVOS

GOVERNAMENTAIS

–

IMPOSSIBILIDADE

NESSE

MOMENTO

–

ELABORAÇÃO

DE

PRADA

–

MEDIDA

SATISFATIVA

E

IRREVERSÍVEL

-

IMPOSSIBILIDADE

EM

SEDE

DE

TUTELA

DE

URGÊNCIA

–

RECURSO

PARCIALMENTE

PROVIDO.

(...)

6
.

Quanto

ao

pedido

de

elaboração

de

projeto

de

recuperação

de

áreas

degradadas

(PRADA),

o

seu

deferimento

nesse

momento

processual

de

cognição

sumária

não

se

mostra

possível,

uma

vez

tratar-se

de

medida

com

caráter

satisfativa

e

com

perigo

de

irreversibilidade.

7.

Recurso

de

Agravo

de

Instrumento

parcialmente

provido

apenas

e

tão

somente

para

reformar

parcialmente

a

decisão

agravada

e

deferir,

além

das

medidas

adotadas

pelo

juízo

a

quo,

a

decretação

de

indisponibilidade

de

bens

do

Agravado,

bem

como

averbar

à

margem

da

matrícula

do

imóvel

acerca

da

existência

da

Ação

Civil

Pública

Ambiental.

(TJ-MT

-

AI:

10158867320228110000,

Relator:

MARIA

EROTIDES

KNEIP,

Data

de

Julgamento:

18/09/2023,

Primeira

Câmara

de

Direito

Público

e

Coletivo,

Data

de

Publicação:

29/09/2023).

AGRAVO

DE

INSTRUMENTO

–

AÇÃO

CIVIL

PÚBLICA

–

DANO

AMBIENTAL

–

DECISÃO

QUE

DEFERE

LIMINAR

PARA

APRESENTAÇÃO

E

EXECUÇÃO

DO

PROJETO

DE

RECUPERAÇÃO

DE

ÁREA

DEGRADADA

(PRAD)

–

IMPOSSIBILIDADE

–

NATUREZA

INTEIRAMENTE

SATISFATIVA

–

SUSPENSÃO

DA

DECISÃO

–

RECURSO

CONHECIDO

E

PARCIALMENTE

PROVIDO.

1.

Na

hipótese,

a

imposição

de

ordem

com

vistas

à

imediata

elaboração

do

PRAD

ostenta

natureza

inteiramente

satisfativa,

com

a

agudeza

da

irreversibilidade

da

medida

(art.

300,

§

3º,

do

CPC).

(N.U

1019294-09.2021.8.11.0000,

CÂMARAS

ISOLADAS

CÍVEIS

DE

DIREITO

PÚBLICO,

ALEXANDRE

ELIAS

FILHO,

Segunda

Câmara

de

Direito

Público

e

Coletivo,

Julgado

em

07/06/2022,

Publicado

no

DJE

08/06/2022)”.

Ademais,

o

agravante

alega

que

a

área

em

questão

se

trata

de

uso

antropizado

do

solo,

localizada

em

área

de

uso

consolidado.

Tal

alegação

depende

de

instrução

probatória

e

se

comprovada,

poderia

alterar

significativamente

a

análise

da

suposta

ilegalidade

do

desmatamento,

considerando

as

disposições

do

Código

Florestal

(Lei

nº

12.651/2012)

relativas

às

áreas

rurais

consolidadas,

assim,

por

ora,

não

há

que

se

falar

em

uso

antropizado.

Calha,

ainda,

consignar

que

a

decisão

recorrida

indeferiu

o

“
PEDIDO

DE

INDISPONIBILIDADE

DE

BENS

DO

REQUERIDO,

PODENDO

SER

NOVAMENTE

ANALISADO

POSTERIORMENTE.”

Contudo,

de

modo

contraditório

determinou

a

“
expedição

de

ofício

ao

Instituto

de

Defesa

Agropecuária

–

INDEA
,

com

a

determinação

para

que

informe

o

número

de

animais

registradas

em

nome

do

requerido,

bem

como

indique

a

respectiva

localização

e

REALIZE

A

INDISPONIBILIDADE
,

(...)”

A

decisão

não

se

sustenta.

Inexistem

motivos

autorizadores

para

a

realização

da

referida

indisponibilidade,

não

estando

presente

o

requisito

do

periculum

in

mora

exigido

no

art.

300

do

CPC.

Outrossim,

é

certo

que

a

indisponibilidade

dos

animais

registrados

junto

ao

INDEA,

em

razão

do

eventual

desmate

de

área

de

2

hectares

se

revela

excessivamente

onerosa,

especialmente

por

obstar,

inclusive,

o

desenvolvimento

da

atividade

econômica

do

Agravante

(venda

de

animais),

em

violação

ao

art.

170,

inc.

I,

da

CF/88,

o

que

parece

somente

ser

possível

-

face

à

gravidade

da

sanção

-

depois

de

assegurada

ampla

defesa

e

adequada

instrução

probatória.

Por

fim,

no

que

tange

à

determinação

de

averbação

da

existência

da

ação

na

matrícula

do

imóvel,

não

assiste

razão

ao

Agravante
.

Nos

termos

do

artigo

297

do

Código

de

Processo

Civil,

o

juiz

poderá

determinar

as

medidas

que

considerar

adequadas

para

efetivação

da

tutela

provisória.

De

mesmo

modo,

consoante

previsto

no

art.

301

da

legislação

processual

civil,

a

tutela

de

urgência

de

natureza

cautelar

pode

ser

efetivada

mediante

registro

de

protesto

contra

alienação

de

bem

e

qualquer

outra

medida

idônea

para

asseguração

do

direito.

Assim,

perfeitamente

cabível

e

adequada

ao

caso,

a

determinação

de

averbação

da

existência

da

ação

na

matrícula

do

imóvel,

para

conhecimento

de

terceiros.

Como

se

vê,

a

súplica

recursal

merece

parcial

acolhida.

Ante

o

exposto,

DOU

PARCIAL

PROVIMENTO

ao

recurso,

para

a

REVOGAR

a

determinação

de

indisponibilidade

dos

animais

registradas

em

nome

do

agravante

perante

o

INDEA,

bem

como

a

determinação

de

execução

do

Plano

de

Recuperação

da

Área

Degradada

e

a

proibição

total

de

exploração

econômica

da

área
,

permitindo

ao

agravante

a

continuidade

das

atividades

produtivas

nas

áreas

já

consolidadas
,

desde

que

não

impliquem

em

nova

supressão

de

vegetação

nativa,

confirmando

a

liminar

concedida

no

id.

213088198
.

É

como

voto.

V

O

T

O

EXMA.

SRA.

DESA.

VANDYMARA

G.

RAMOS

PAIVA

ZANOLO

(
1
ª

VOGAL):

De

acordo

com

o

voto

do

Relator.

V

O

T

O

EXMA.

SRA.

DESA.

MARIA

APARECIDA

RIBEIRO

(
2
ª

VOGAL):

De

acordo

com

o

voto

do

Relator.

Data

da

sessão:

Cuiabá-MT,

25/09/2024